Tribunal: TJMT
Processo: 1032730-92.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032730-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SENAIR RIBEIRO - CPF: 332.613.699-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA –
CORTE

INDEVIDO

DE ENERGIA ELÉTRICA
-
PAGAMENTO DA FATURA ANTES DO VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR PELO AGENTE ARRECADADOR - FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso,
a consumidora efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica antes da data do vencimento, procedendo a empresa recorrente
com o corte sob argumento de suposta inadimplência da reclamante
. A ausência de repasse de valores pelo
agente

arrecadador
, em razão de problemas internos não pode ser imputada à consumidora.

2.

A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
ratificar a liminar concedida e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 405,91 (quatrocentos e cinco reais e noventa e um centavos), determinando a baixa sistêmica da cobrança.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de
R$ 5.000,00,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da homologação da presente sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros moratórios a partir da citação válida (CC, art. 405).

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o corte de energia elétrica na residência da reclamante foi efetuado de forma indevida, pois sequer havia débitos em aberto.

A fatura de energia com vencimento em 26/08/2022 fora liquidada antes mesmo do seu vencimento, em 20/08/2022, conforme comprovante anexo a inicial.

No caso, a alegação da recorrente de que não recebeu o valor pago pela referida fatura, pois o
pagamento foi realizado em contingência
, não pode ser imputado à consumidora, eis que se houve alguma falha pelo agente arrecadador credenciado da recorrente, a Caixa Econômica Federal, via lotérica, não pode a recorrida responder pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido,
verbis
:

“
E M E N T A RECURSO INOMINADO – CORTE DE ÁGUA – PAGAMENTO REALIZADO NO BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA – ERRO DE DIGITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O corte de água feito pela cobrança de fatura de água devidamente paga no banco, que errou ao digitar código e deixou a Reclamante com boleto em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, de onde, por ser órgão arrecadador com a autorização da empresa, diante da solidariedade esta também responde pelos erros do seu órgão arrecadador, podendo eventualmente aviar ação regressiva contra este.
Assim, restando comprovado nestes autos à culpa do banco no erro de digitação da cobrança, o dano moral resta configurado
. Como consequência considerada paga a fatura em testilha. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-MT - RI: 10201807320198110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/08/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA PAGA EM LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DECORRENTE DE PROCESSAMENTO FALHO DO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A ausência de repasse do recebimento da fatura por lotérica conveniada a empresa ré não é de responsabilidade da devedora. Comprovado o pagamento da fatura, constitui falha na prestação do serviço a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1034275-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“EMENTA:

BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – FATURA PAGA POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO CONVENIADO COM A EMPRESA DE TELEFONIA (CASA LOTÉRICA) – DIGITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO PREPOSTO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio indevido de linha telefônica gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1005116-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que não comprovou a legalidade da suspensão da energia elétrica da residência da reclamante.

Oportuno, ainda, destacar que o fornecimento de energia da reclamante foi restabelecimento somente por força de decisão liminar (ID.

171520082).

Portanto, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica no presente caso, se deu indevidamente estando à recorrida com o pagamento em dia, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral arbitrado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023